Tribunal: STF
Processo: ARE 1280261
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto Súmula n. 490, do C. STJ.
    APELAÇÃO Ação declaratória c.c. condenatória - Município de Piracicaba Pensionistas de ex-servidor municipal Médico plantonista. Pretensão de incorporação do abono desempenho, em 60%, no valor da pensão, bem como de sua inclusão na base de cálculo do 13º salário, das férias, do terço constitucional e das férias prêmio Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma Impossibilidade - Verba destinada aos servidores da área de saúde enquanto em atividade - Impossibilidade de incorporação aos vencimentos, proventos e pensões - Pretensão de inclusão do abono para fins de recálculo do 13º, férias, terço constitucional e férias prêmio Admissibilidade Tese pacificada no julgamento do IRDR nº 0025690-41.2017.8.26.0000, que reconheceu o direito ao recebimento do abono desempenho nas hipóteses de afastamento previstas no artigo 66, da Lei Municipal nº 3.925/1995. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Honorários advocatícios. Percentual que deverá incidir sobre o valor da condenação Inteligência dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do n.CPC. Reconhecimento expresso da improcedência dos pedidos em relação ao IPASP - Sentença parcialmente reformada.Recursos da autora e do corréu IPASP providos Apelo da Municipalidade desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 29, caput; 30, inciso I; 39; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente